Tribunal: STJ
Processo: 0004705-68.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116912 - ES
(2025/0465359-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER LAMEGO DE FARIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INJÚRIA
QUALIFICADA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Juízo singular explicitou em suas conclusões, que o elemento
subjetivo do crime de injúria ficou devidamente demonstrado nos autos
pelos depoimentos colhidos na fase instrutória.
2. A Corte de origem, com esteio no conjunto fático-probatório,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do agravante pela prática do delito previsto no
§
art. 140,
3o, do CP.
3. Para se entender de forma contrária, seria imprescindível o reexame
do acervo fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme o
enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: edb42f33-0598-4e07-bb05-2b9259ff3de3

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: edb42f33-0598-4e07-bb05-2b9259ff3de3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116912 - ES
(2025/0465359-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER LAMEGO DE FARIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INJÚRIA
QUALIFICADA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Juízo singular explicitou em suas conclusões, que o elemento
subjetivo do crime de injúria ficou devidamente demonstrado nos autos
pelos depoimentos colhidos na fase instrutória.
2. A Corte de origem, com esteio no conjunto fático-probatório,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do agravante pela prática do delito previsto no
§
art. 140,
3o, do CP.
3. Para se entender de forma contrária, seria imprescindível o reexame
do acervo fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme o
enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Documento eletrônico VDA55902754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: be1d7426-78d2-418d-9356-be3491372066

interpõe agravo regimental contra
WAGNER LAMEGO DE FARIA
decisão monocrática de fls. 508-517, em que conheci do agravo para não conhecer
de seu recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 2
meses de reclusão e 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no
§ 3o,
art. 140,
o
ambos do CP.
c/c art. 71,
O agravante reitera as alegações de insuficiência de provas. Pontua que a
condenação estaria lastreada unicamente em depoimento de informante de cunho
eminentemente pessoal, o que o tornaria viciado.
Sustenta que a análise do pleito não exigiria o reexame de matéria de
prova.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Nos termos do que foi explicitado na decisão recorrida,
a controvérsia reside na existência ou não de lastro probatório suficiente para a
condenação do sentenciado pela prática do delito do
§ 3o, do Código
art. 140,
Penal.
O Juízo de primeiro grau, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do réu pela prática do referido delito. É o que se verifica nos
seguintes excertos (fls. 257-265, grifei):
A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente
demonstradas através do Boletim Unificado de fls.
bem
06/07,
como pelas provas produzidas na fase instrutória.
[...]
Documento eletrônico VDA55902754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: be1d7426-78d2-418d-9356-be3491372066

Assim, diante dos elementos de prova trazidos aos autos,
verifico que o elemento subjetivo específico do crime
subexamine está evidenciado quando o ofensor qualifica a
vítima como "baitola".
Como é cediço, em se tratando de crime cometido oralmente,
a palavra da vítima ganha grande relevância, pois é
considerado crime transeunte que não deixa vestígios.
Dessa forma, restou demonstrado nos autos que o réu
WAGNER LAMEGO DE FARIA, no dia 05 de agosto de
2021, no bairro Praia da Costa, nesta Comarca, injuriou,
ofendendo a dignidade e o decoro da vítima Everaldo Arvatti
Moulin, utilizando- se de elementos de ordem homofóbica,
chamando-lhe de "baitola", subsumindo a conduta, destarte,
Neste
na prevista no
§ 3°, do Código Penal Brasileiro.
art. 140,
sentido, vale observar que o fato de a pessoa ser ou não
preconceituosa não muda sua condição de sujeito ativo na prática
do crime ora em apreço. O que importa é a intenção de ofender
a vítima em razão de sua orientação sexual, o que ocorreu no
presente caso, uma vez que o acusado, frise-se, valeu-se da
orientação sexual da vítima para atacá-la pessoalmente,
ofendendo-lhe a dignidade. Portanto, a condenação é mesmo
de rigor.

O Juízo singular explicitou, em suas conclusões, que o elemento
subjetivo do crime de injúria ficou devidamente demonstrado nos autos pelos
depoimentos, especialmente "quando o ofensor qualifica a vítima como 'baitola'"
(fls. 261-262).
O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pela prática
do delito de injúria qualificada, com amparo na seguinte fundamentação (fls. 339-
340, destaquei):
A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado
no 45574077, acostado às fls. 6/7.
A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente
demonstrada.
Veja-se, a propósito, que a vítima, o Policial Militar Everaldo
Ervatti Moulin, ouvido em juízo, disse que a Guarda Municipal,
em razão de obras realizadas na região, efetuou um desvio em
parte da via que leva à residência do apelante sendo que ele, na
condição de Policial Militar, fiscalizava a observância do desvio.
Disse que em uma ocasião, a filha do acusado foi orientada a
seguir o fluxo desviado, a qual, segundo o depoente, teria se
Documento eletrônico VDA55902754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: be1d7426-78d2-418d-9356-be3491372066

sentido ofendida. Refere que no dia seguinte, o apelante foi até o
local em que o ofendido trabalhava, a guarita do Serviço de
Atendimento ao Cidadão, localizado nas imediações do Morro do
Moreno, parou o carro em local inadequado, adentrou o SAC e
teria se dirigido ao mesmo de forma desrespeitosa. Lembra ter
advertido o acusado de que deveria pedir autorização para entrar
na instalação militar e que não deveria se dirigir a uma autoridade
naqueles termos. Disse, ainda, que pediu então ao réu para que
retirasse o carro do local e o estacionasse em ponto permitido e
retornasse para conversarem, o que foi atendido, tendo o apelante
retornado e usado de termos desrespeitosos naquela ocasião, indo
embora na sequência. Acresce que o apelante retornou
acompanhado da esposa, a qual empunhava o telefone celular
como se o estivesse filmando. Além disso, aduziu que o autor
apresentou denúncias contra ele na Corregedoria do Estado, por
omissão de socorro em um acidente com um ciclista nas
proximidades e na Corregedoria do Batalhão, dizendo que ele
teria sacado arma durante as interações, sendo que ele, a vítima,
teria sido absolvido em ambas as imputações. Alega que o
acusado passou a retirar os cones e passar pela via que estava
fechada, transgredindo a ordem policial. Em relação aos fatos que
constituem o objeto da presente ação, esclarece que, quando
ocorreu o acidente com o ciclista, anteriormente referido, disse
que circulou um vídeo em que ele, o ofendido, aparece dando um
pulo e levando a mão à cabeça, assustado com o acidente, o que
fez com que o réu passasse a ofendê-lo, quando passava de carro,
chamando-o de “veadão” e de “boiolão”, por cerca de seis vezes,
o que foi visto por moradores da região. Recorda-se que, em vista
de tal situação, a Major determinou que ele levasse o fato ao
conhecimento da autoridade policial, razão pela qual apresentou a
notícia crime. Perguntado, disse que ficou abalado emocionalmente e que passou a recorrer a
tratamento psicológico. O informante José Carlos Pereira Sales,
Presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno,
confirma o fato, dizendo que a Administração do Município de
Vila Velha havia fechado parte da via para pavimentação, sendo
que, quando o ofendido chegou para trabalhar, não tinha
conhecimento do motivo pelo qual teriam sido colocados cones
no local. Acresce que a filha do acusado, quando regressava para
casa, não se mostrou satisfeita com o desvio, iniciando uma
discussão com a vítima, que não permitiu a passagem dela Aduz
.
que a filha do acusado comunicou os fatos aos pais, ocasião em
que a genitora e o acusado se encaminharam ao SAC, onde houve
uma discussão. Lembra, então, que no dia do fato, a vítima
relatou a ele que o acusado passava de carro gesticulando e o
Documento eletrônico VDA55902754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: be1d7426-78d2-418d-9356-be3491372066

xingando de “baitola”, o que pode confirmar, já que viu o
momento em que o ora recorrente passou apontando o dedo e,
pela leitura labial, dizendo a palavra “baitola” ou algo
parecido. Neste ponto, não é demais lembrar que a palavra
das vítimas do crime de injúria, quando congruente e
harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter
especial relevância para o convencimento judicial (STJ, RHC
n.
6a Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, D Je
171.132/RJ,
de
, o que me parece ser o caso. Desta forma,
13/2/2023)
estando o relato prestado pelo ofendido suficientemente
corroborado nos autos, deve ser preservada a condenação.

A Corte de origem, com esteio no conjunto fático-probatório, concluiu
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação
do agravante pela prática do delito previsto no
§ 3o, do CP.
art. 140,
Com efeito, o acórdão assentou que os depoimentos colhidos na fase
instrutória foram suficientes para amparar o édito condenatório.
É entendimento desta Corte que "A palavra da vítima, especialmente em
crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, desde que corroborada
por outros elementos dos autos" (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.014.496/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, relatora para acórdão Ministra Maria Marluce
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
, exatamente
4/11/2025,
19/11/2025)
como no caso dos autos.
Para se entender de forma contrária, seria imprescindível o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado na via especial, conforme o enunciado
sumular n. 7 desta Corte Superior.
A propósito:
[...]5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes
contra a liberdade sexual, quando corroborada por outros
elementos probatórios.
6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem
demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado no
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. [...]
(
/MG, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.942.631
Messod
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Azulay Neto
5/8/2025,
)
14/8/2025.

Documento eletrônico VDA55902754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: be1d7426-78d2-418d-9356-be3491372066

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INJÚRIA
E
DIFAMAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de
elementos concretos a ensejar a condenação da acusada pelos
crimes de injúria e de difamação. Assim, para entender-se pela
absolvição da ré, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência
incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.980.355/SC
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Schietti Cruz
9/9/2025,
)
15/9/2025.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que a condenação estaria
baseada unicamente em depoimento de informante que seria divergente nas fases
investigativa e instrutória, verifica-se que a Corte de origem não se manifestou
acerca da questão, e a parte não apresentou embargos declaratórios a fim de sanar
a eventual omissão. Assim, aplica-se, quanto ao ponto, a Súmula n. 211 do STJ,
ante a falta de prequestionamento.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:14
Código de Controle do Documento: be1d7426-78d2-418d-9356-be3491372066

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0465359-8
AREsp 3.116.912 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047056820228080035 47056820228080035
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER LAMEGO DE FARIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria - Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER LAMEGO DE FARIA
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES008963
MARCIO AZEVEDO SCHNEIDER - ES016291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548540=881380320@
2025/0465359-8 - AREsp 3116912 Petição : 2026/0020030-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:38
Código de Controle do Documento: 3062C6FC-7FE2-4412-8A05-E2A12A073563